Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A prova oral produzida demonstrou que a vítima se sentiu ameaçada e amedrontada, configurando o crime de ameaça.
3. Eventual consentimento da vítima não é capaz de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que o bem jurídico tutelado é a ordem pública e a integridade da ofendida, sendo esta indisponível.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. Recurso desprovido.